Tribunal: TJES
Processo: 5032917-38.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032917-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: DULCINEIA XAVIER DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032917-38.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: DULCINEIA XAVIER DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória proposta por particular em face do
D
epartamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES e do Município de Fundão, na qual a autora relata que, em 27/11/2023, por volta das 20h30, ao conduzir o veículo de propriedade de seu filho na Rodovia ES124 (Rodovia Linhares), em Praia Grande, Fundão/ES, colidiu em buraco existente na pista, ocasionando danos ao automóvel no valor de R$9.748,26 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

2. A sentença de primeiro grau
a
colheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Fundão, julgando extinto o processo em relação a este, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DER/ES ao pagamento dos danos materiais no valor indicado, corrigido pela taxa SELIC, indeferindo, todavia, a indenização por danos morais, por entender ausente comprovação de abalo extrapatrimonial relevante.

3. O DER/ES interpôs recurso inominado, alegando ausência de provas do nexo causal, inconsistências nas imagens apresentadas e ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

ação proposta pelo autor, militar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que relata ter sofrido acidente em serviço no dia 08 de janeiro de 2015, permanecendo afastado das suas atividades por 523 (quinhentos e vinte e três) dias. A Administração reconheceu o acidente em serviço, conforme documento juntado (ID13370094, fl.41), e efetuou o pagamento de indenização por acidente em serviço nos termos da Lei 8.279/06.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão devolvida ao colegiado consiste em verificar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art.37,§6º, da Constituição Federal, em razão de omissão na conservação e sinalização da rodovia estadual que teria ocasionado dano material ao veículo da autora. Examina-se, ainda, a manutenção ou não do indeferimento do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público encontra previsão expressa no art.37,§6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva ou omissiva estatal.

No caso concreto, a autora comprovou o dano material mediante juntada de orçamentos e comprovantes de conserto, no valor de R$9.748,26, e demonstrou, através das fotografias constantes no ID13862289, a existência de buraco na pista sem qualquer sinalização ou isolamento, compatível com o local e a dinâmica narrada na inicial.

Tal situação configura falha no serviço público de manutenção de rodovia, abrindo caminho para a responsabilidade objetiva, haja vista que a omissão estatal revela-se manifesta, uma vez que a conservação, manutenção e sinalização da via pública constituem dever do poder público, cabendo ao DER/ES, responsável pela rodovia estadual, zelar pela segurança dos usuários. A ausência dessa atuação preventiva rompeu o dever de cautela e configurou o fato administrativo omissivo ensejador do dano.

O nexo causal está suficientemente demonstrado: o sinistro decorreu da colisão com o buraco, buraco este existente em via sob responsabilidade do ente público que não demonstrou a restauração ou sinalização adequada, de modo que a omissão foi causa relevante do evento danoso.

Não houve demonstração, por parte do Estado, de fato excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Assim, presentes os requisitos – dano e nexo causal –, impõe-se a manutenção da condenação.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado nos casos de acidentes decorrentes de má conservação de vias públicas:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BURACO NA VIA. ACIDENTE . OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO . 1. - Já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal que A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, esclarecendo ainda que A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público ( RE 608880, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, Processo eletrônico repercussão geral mérito - DJe-240 divulg 30-09-2020 public 01-10-2020). 2 . - No caso, os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados. O apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente que ele sofreu e o ato ilícito atribuído ao réu, consistente na má conservação da via e na falta de sinalização dos buracos nela existentes, o que lograria evidenciar com mero registro fotográfico do local do sinistro à época dos fatos. 3. - Recurso desprovido .

(TJ-ES - AC: 00366874220188080035, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art.46 da Lei9.099/95 e o Enunciado nº11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

“O Estado responde objetivamente pelos danos materiais causados em virtude de acidente provocado por buraco existente em rodovia sob sua responsabilidade, quando comprovados o defeito da via ou a omissão na conservação/sinalização, e o nexo de causalidade com o dano. O dano moral exige demonstração de abalo extrapatrimonial que ultrapasse mero dissabor..”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: art.37, §6º da Constituição da República Federativa do Brasil,
art. 373 do CPC; art. 95 do CTB
.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 608880, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, Processo eletrônico repercussão geral mérito - DJe-240 divulg 30-09-2020 public 01-10-2020; TJ-ES - AC: 00366874220188080035, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)